Tribunal: TJES
Processo: 5003620-63.2024.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003620-63.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: CACILDA ANGELINA FASSARELLA e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5003620-63.2024.8.08.0011

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDO: CACILDA ANGELINA FASSARELLA

RELATORA: DRA.WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

SENTENÇA: DR. RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE CONTRATAÇÃO PELA PARTE AUTORA. CONTRATO NÃO JUNTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDO À AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E ARBITRADOS EM PATAMAR ADEQUADO. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES. DEPÓSITOS EM FAVOR DA PARTE AUTORA NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
CACILDA ANGELINA FASSARELLA
em face do
BANCO BMG S.A.
, na qual expõe que foi realizado empréstimo consignado junto à parte Requerida por meio de cartão, o qual desconhece, modalidade excessivamente mais onerosa ao consumidor. Alega que tentou resolver o problema de forma administrativa, contudo não obteve êxito. Portanto, requer o cancelamento do empréstimo consignado e a restituição dos valores descontados.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 8791031) dispôs que:

Isto posto, julgo procedente o pedido inicial COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do CPC, para

DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes, consoante os termos objetivos delineados nos autos;

CONDENAR o réu a cancelar o contrato de cartão de crédito consignado, então formalizados com a autora, como nos autos reportado;

CONDENAR o réu a abster-se de realizar eventuais descontos em margem consignável no benefício previdenciário titularizado pela autora (benefício nº 011.048.742-7), sob pena de pagamento de multa de R$ 100,00 por desconto realizado até o limite de R$ 5.000,00, e

CONDENAR o réu a restituir o valor de R$ 6.465,30 para a autora, com juros de mora da citação (01/04/2024) e correção monetária dos respectivos descontos;

CONDENAR o réu a pagar o valor de R$ 3.000,00 de danos morais em favor da autora, com juros de mora da citação (01/04/2024) em diante pela Taxa Selic, índice que já contempla a correção monetária.

O banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID. 8791190). Em suas razões, alega a regularidade da contratação, que o dever de informação foi inteiramente cumprido pela instituição financeira recorrente, que apresentou cláusulas explícitas e de fácil entendimento. Subsidiariamente, pugna pela compensação dos valores depositados em favor da autora. Por fim, requer a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a pretensão autoral.

Devidamente intimada, a autora apresentou contrarrazões, pugnando, preliminarmente, a falta de impugnação específica e o não conhecimento do recurso (ID.8791199).

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 8791188 e 8791189.

Conheço
do recurso inominado interposto, eis que ele preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente (ID 8791190- pág. 01), contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Não existindo outras questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção

da sentença guerreada.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato.

In casu
, verifico que não foi juntado aos autos contrato de adesão devidamente assinado pela consumidora. Pontuo que a contestação não junta um documento sequer.

Somente em sede recursal foi trazido, no corpo do recurso,
print
de suposto contrato firmado,
sendo relevante registrar que se trata de documento novo, sendo vedada a inovação em sede recursal.

Assim, entendo como não comprovada a regularidade da contratação.

Dessa forma, comungo com o entendimento do Juízo
a quo
, nos seguintes termos:

Todo modo, tem-se que o réu não se manifestou precisamente sobre as alegações de fato constantes do pedido inicial, deixando de referir qualquer menção, por menor, às circunstâncias do caso apresentado nos autos, expressando reflexões apenas abstratas a respeito de teses jurídicas, sem controverter de maneira concreta a causa de pedir esboçada pela autora, qual seja, a não voluntária adesão ao contrato de cartão de crédito consignado.

Portanto, seguem presumidas como verdadeiras as questões de fato suscitadas com a peça de ingresso, na forma do art. 341 do CPC.

Suportado, então, em critério de equidade, como autoriza a letra do artigo 6º da Lei dos Juizados Especiais (“O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum.”), penso razoável deferir os pedidos iniciais para reconhecer a inexistência do noticiado mútuo bancário na modalidade empréstimo consignado via cartão de crédito, recebendo a quantia indevidamente abatida de seus dividendos conforme constam aos autos.

Estes valores descontados no benefício previdenciário da autora, somam pelos abates de cartão de crédito o valor total de R$ 3.232.65, valor que deve ser repetido de forma dobrada (R$ 6.465,30), diante da ausência de prova apta a demonstrar que o réu teria atuado consoante à boa-fé objetiva.

Por fim, penso caracterizável e incindível dano moral de natureza punitiva diante de comportamento de reiterada abusividade negocial por parte do réu, de modo que as circunstâncias que compeliram o ajuizamento pela autora da presente demanda buscando a proteção da tutela jurisdicional teriam causado nela, consumidora, todos os fatos, em conjunto, sensível abalo emocional, diante da impotência e refenização de que se viu vitimada, especialmente em decorrência de um cartão de crédito consignado do qual nunca contratou

Portanto, o Requerido não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da Autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil. Acertadamente julgou o juízo de piso ao declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes no tocante ao contrato de cartão de crédito consignado.

Como em todo contrato, a vontade de contratar deve ser livremente manifestada, e, incidindo no caso o Código de Defesa do Consumidor, deve o contratante ser informado de todos os termos do ajuste, e, inclusive, suas consequências.

Na espécie, a falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente se caracteriza pela ausência de juntada do contrato e ausência de prova de que cumpriu o adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços.

Assim, resta configurada a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar o recorrido pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Portanto, correta a anulação do contrato e, assim, impõe-se a restituição dos valores descontados do autor, ora recorrido.

Em relação à forma de restituição, por se tratar de uma relação de consumo, os valores cobrados de forma indevida podem ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC. Para tanto, é preciso que se comprove a má-fé do banco.

A restituição, no caso, deve ser mantida em dobro, diante da ausência de prova da contratação, o que implica no reconhecimento da má-fé da instituição financeira.

Quanto à demonstração do dano moral, esta pode se verificar, além de, por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Por fim, vejo que o recorrente pretende a restituição dos valores depositados em favor da parte recorrida ou compensação de valores.

Todavia, diante dos fatos e documentos juntados nos autos, vislumbro que não ficou devidamente comprovado que a autora recebeu quaisquer valores a título de empréstimo da instituição financeira, nenhum comprovante de transferência bancária foi acostado durante a instrução processual, razão pela qual, entendo que tal argumento não merece guarida.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado n. 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)